Tribunal: TCU
Processo: 003.331/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1789/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, atual Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em desfavor de Ildemar Gonçalves dos Santos, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio 99/2007, Siafi 597179 (peça 14), firmado entre o referido órgão e o município de Açailândia/MA, e que tinha por objeto o "apoio financeiro para implantar o programa de aquisição de alimentos - compra direta local da agricultura familiar por meio da aquisição de produtos agropecuários produzidos por agricultores familiares". Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que a prestação de contas foi enviada pela responsável em 28/5/2009 (peça 41), sendo esse o termo inicial para contagem do prazo prescricional, conforme disposto no art. 4o, inciso II, da mencionada resolução; considerando que, entre a apresentação da prestação de contas pelo responsável (peça 41), em 28/5/2009, e o encaminhamento do Ofício 110/2015 à Prefeitura de Açailândia/MA, solicitando a apresentação de documentação complementar, em 17/4/2015 (peça 390), se passaram mais de cinco anos, o que evidencia a ocorrência da prescrição entre causas interruptivas (art. 5o, inciso II, c/c os §§ 1o e 2o, da referida norma); considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 445 a 448); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput , da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: (i) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo; (ii) cientificar desta deliberação o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, na forma sugerida pela unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 003.331/2022-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ildemar Gonçalves dos Santos (XXX.612.393-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Açailândia - MA. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Amanda Correa Fernandes (167.317/OAB-MG), Carlos Eduardo Barros Gomes (10.303/OAB-MA) e outros, representando Ildemar Gonçalves dos Santos. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.